Tribunal: TJSP
Processo: 1020560-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Município de São Paulo - Pretensão de fornecimento de transporte gratuito – Bilhete Único Especial destinado às pessoas com deficiência – Portadora de Visão Monocular (CID H54.4) – Lei Municipal no 11.205/92 - Deficiência que não consta expressamente na relação da Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11 – Rol que não é taxativo - Lei Municipal no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Município de São Paulo - Pretensão de fornecimento de transporte gratuito – Bilhete Único Especial destinado às pessoas com deficiência – Portadora de Visão Monocular (CID H54.4) – Lei Municipal no 11.205/92 - Deficiência que não consta expressamente na relação da Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11 – Rol que não é taxativo - Lei Municipal no 14.988/09 que previu a atualização da relação de acordo com a Classificação Internacional de Doenças - Lei Estadual no 14.481/2011 que considera a visão monocular uma deficiência visual – Sentença reformada – Recurso de apelação do impetrante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020560-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THEODORO
NOGUEIRA DE SOUZA, são apelados SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053 -Voto no 27991
2
VOTO No 27.991
APELAÇÃO CÍVEL No 1020560-54.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: THEODORO NOGUEIRA DE SOUZA
APELADO: SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
SPTRANS E PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA
PREFEITURA DE SÃO PAULO E DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO
TRANSPORTES
Juiz de 1a Instância: José Gomes Jardim Neto
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA -
Município de São Paulo - Pretensão de fornecimento de transporte
gratuito
Bilhete Único Especial destinado às pessoas com
deficiência Portadora de Visão Monocular (CID H54.4) Lei
Municipal
no
11.205/92
-
Deficiência
que
não
consta
expressamente na relação da Portaria Intersecretarial SMT/SMS no
001/11 Rol que não é taxativo - Lei Municipal no 14.988/09 que
previu a atualização da relação de acordo com a Classificação
Internacional de Doenças - Lei Estadual no 14.481/2011 que
considera a visão monocular uma deficiência visual Sentença
reformada Recurso de apelação do impetrante provido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
THEODORO NOGUEIRA DE SOUZA contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TRANSPORTES DA PREFEITURA DE SÃO PAULO e do DIRETOR PRESIDENTE
DA SÃO PAULO TRANSPORTES, autoridades vinculadas a SÃO PAULO
TRANSPORTES S.A. SPTRANS, objetivando o reconhecimento do direito ao
Bilhete Único Especial pessoa com deficiência por ser portador de deficiência
visual monocular (CID H54.4) e Hemangioma e Linfangioma periocular (CID
D18), conforme relatórios médicos anexos.
Narra que o pedido de Bilhete Único Especial foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053 -Voto no 27991
3
indeferido com o argumento de que as doenças não constam no rol da Lei
Municipal no 11.205/92 e na Portaria Intersecretarial no 1/11 - SMT/SMS.
Alega o autor que o referido rol deve ser interpretado como exemplificativo e
não como taxativo, pois é considerado como deficiente físico em razão das
doenças que o acometem, nos termos da Lei Estadual no 14.481/11.
O
autor
interpôs
Agravo
de
Instrumento
no
2097564-18.2018.8.26.0000 contra a decisão de fls. 34/35 que indeferiu o
pedido liminar, ao qual dado provimento para determinar o fornecimento do
Bilhete Único Especial (fls. 181/188).
A gratuidade da justiça foi deferida à fl. 72.
O representante do Ministério Público em primeira
instância opinou pela concessão da ordem, para que a autoridade impetrada
seja compelida a providenciar o fornecimento de Bilhete Único Especial,
confirmando-se a medida liminar (fls. 212/221).
A r. sentença de fls. 229/234, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança, com o entendimento de que a deficiência de
visão monocular (CID H54.4) não consta na lista taxativa de patologias que
podem caracterizar a existência de deficiência anexa à Portaria Intersecretarial
no 001/11-SMT/SMS. Ressalta que, ainda que tenha sido apresentado
relatório médico que indique a deficiência do autor, este não é suficiente para
atender aos requisitos constantes na Lei Municipal no 11.250/92 e na
mencionada Portaria.
O impetrante interpôs recurso de apelação às fls.
239/252 alegando, em síntese, que a sua patologia classifica-se como CID
54.4, correspondendo à cegueira em um olho, mas que no seu caso foi
retirado o globo ocular inteiro depois de diagnosticado com Hemangioma e
Linfangioma periocular, de forma que jamais poderá enxergar com aquele
olho. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entende que a pessoa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053 -Voto no 27991
4
possui cegueira comprovada e irreversível deve ser considerada portadora de
deficiência para fins de concurso público, nos termos da Súmula 377, de forma
que faz jus também à concessão do benefício de transporte municipal gratuito.
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação às fls. 286/288 opinando pelo provimento do recurso de
apelação.
Recurso regular e tempestivo (fl. 289), instruído com
as razões das partes adversas (fls. 261/276 e 296/305) e ora recebido em
seus regulares efeitos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que o autor objetiva a concessão
do Bilhete Único Especial, sob a alegação de ser portador de deficiência visual
monocular (CID H54.4) e Hemangioma e Linfangioma periocular (CID D18),
tendo sido realizada cirurgia para extração do seu globo ocular esquerdo,
conforme relatórios médicos anexos.
A Lei Municipal n° 11.250/1992, em seu artigo 1°,
autoriza a concessão de isenção de pagamento de tarifa nas linhas urbanas de
transporte público às pessoas portadoras de deficiência física ou mental:
Art. 1o Fica autorizada a concessão de isenção de
pagamento de tarifa, nas linhas urbanas de ônibus e
trólebus operadas pela Companhia Municipal de
Transportes Coletivos - CMTC, incluindo-se as linhas
dos Sistemas Executivo e Microônibus, e pelas
empresas permissionárias, às pessoas Portadoras de
deficiência física ou mental.
Art. 2o Nos casos das pessoas portadoras de
deficiência
mental,
autistas,
mongolóides
e
correlatos, deverá ser apresentado laudo médico do
Instituto
comprovadamente
especializado
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053 -Voto no 27991
5
doença, atestando a necessidade de acompanhante,
que terá também gratuidade da tarifa.
Nesse
contexto,
foram
editadas
as
Portarias
Intersecretariais n° 003/06-SMT/SMS de 04.10.06 e n° 004/08-SMT/SMS de
03.10.08, que trazem o rol das patologias que garantem a gratuidade tarifária.
Referidas portarias foram expressamente revogadas
pela Portaria Intersecretarial no 001/11-SMT/SMS (fls. 85/118) que, no
âmbito da deficiência visual, passou a considerar apenas a “cegueira em
ambos os olhos” (CID10 H54.0), a “cegueira em um olho e visão subnormal
em outro” (CID10 H.54.1) e a “visão subnormal em ambos os olhos” (CID10
H54.2) para a concessão de isenção de pagamento de tarifas de transporte
público coletivo municipal.
Os documentos médicos juntados aos autos (fls.
18/31) não comprovam a condição exigida pela norma municipal, pois a
patologia que afeta o impetrante não se encontra relacionada no rol previsto
pela Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11, em seu Anexo I, para a
concessão da gratuidade do transporte.
No entanto, a patologia do autor (visão monocular) é
classificada como deficiência visual pela Lei Estadual no 14.481/11, bem como
pela Súmula 377 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, é forçoso admitir que o rol previsto na
Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11 não é taxativo, já que a Lei
Municipal no 14.988/09 prevê a atualização da relação de patologias na
medida em que outras forem inseridas na Classificação Internacional de
Doenças:
Artigo 1o. Para fins da isenção de pagamento de
tarifa nos veículos integrantes do Sistema de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na
Cidade de São Paulo, autorizada pela Lei no 11.250,
de 1o de outubro de 1992, a relação das patologias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053 -Voto no 27991
6
diagnósticos será definida e atualizada de acordo
com a Classificação Internacional de Doenças - CID.
Artigo 2o. Incumbirá às Secretarias Municipais de
Transportes e da Saúde definir e atualizar a listagem
a que se refere o art. 1o desta lei, mediante portaria
conjunta.
Em casos semelhantes, já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça, destacando-se:
“APELAÇÃO
BILHETE ÚNICO ESPECIAL
VISÃO
MONOCULAR
Pretensão visando obter gratuidade
especial
no
transporte
público
em
razão
de
deficiência visual Procedência do pedido decretada
em primeiro grau Decisório que merece subsistir
Comprovação
de
que
o
autor
possui
visão
monocular, sendo suficiente para que o mesmo se
enquadre no conceito de "deficiente físico", de modo
a fazer jus ao benefício pleiteado
Inteligência do
art. 1o, caput, da Lei no 11.250/92 Legislação que
visa compensar as barreiras físicas e psicológicas
suportadas pelas pessoas que detém algum tipo de
limitação Entendimento, ademais, pacificado no E.
Superior Tribunal de Justiça de que a visão
monocular constitui motivo suficiente a enquadrar a
pessoa
no
conceito
legal
de
portadores
de
deficiência Súmula 377 do E. STJ - Inexistência de
ofensa ao Princípio constitucional da Separação de
Poderes - Possibilidade do Judiciário adentrar no
exame da legalidade do ato, porquanto não há que
se falar em discricionariedade administrativa quando
houver ofensa à lei ou à Constituição Federal - Dano
moral inexistente, tratando-se de constrangimento
de todo superável com a emissão do Bilhete Único
Especial
(BUE)

Honorários
sucumbenciais
majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC -
Decisão
mantida

Recursos
não
providos.”
(Apelação Cível 1020045-53.2017.8.26.0053; Rel.
Des. Rubens Rihl; 1a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 05/02/2020)
“APELAÇÃO. BILHETE ÚNICO ESPECIAL. Pretensão
da parte autora, portadora de cegueira de um olho
(CID 10: H 54.4) e hipopituitarismo (CID 10: E 23.0),
de obter o bilhete único especial diante das doenças
que a acometem. Admissibilidade
Inteligência do
artigo
1o,
da
Lei
Municipal
no
11.250/92,
concomitante ao entendimento jurisprudencial, a Lei
Estadual no 14.481/11 e a Súmula 377 do STJ.
Pedido julgado improcedente no 1o grau. Decisão
reformada
nesta
2a
instância.
RECURSO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053 -Voto no 27991
7
APELAÇÃO PROVIDO.” (Apelação Cível 1037968-
92.2017.8.26.0053;
Rel.
Des.
Souza
Nery;
12a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
13/11/2019)
“TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE BILHETE
ÚNICO ESPECIAL A PORTADOR DE NECESSIDADE
ESPECIAL.
Deficiente
físico
portador
de
visão
monocular. Obtenção de Bilhete Único Especial nos
termos
da
Lei
Municipal
no.
11.250/92.
Possibilidade. Autor portador de patologia que não
consta no rol da Portaria Intersecretarial no 004/08-
SMT/SMS. Inteligência do art. 1o da Lei no
11.250/92. Legislação que concede a isenção para
pessoas com dificuldade de locomoção. Portaria que
restringe o comando constitucional e legal. Sentença
alterada. Recurso conhecido e provido.” (Apelação
Cível 1046274-50.2017.8.26.0053; Rel. Des. Vera
Angrisani; 2a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 10/10/2018)
“TRANSPORTE PÚBLICO. Concessão de bilhete único
especial
para
portador
de
visão
monocular.
Possibilidade. Previsão contida na Lei Municipal no
11.250/92.
Rol
do
Anexo
I
da
Portaria
Intersecretarial no 01/11-SMT/SMS que não é
taxativo. Sentença confirmada. Recurso não provido.” (Apelação Cível
1050153-02.2016.8.26.0053;
Rel.
Des.
Coimbra
Schmidt; 7a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 05/02/2018)
Este é também o entendimento desta 5a Câmara de
Direito Público:
“DEFICIENTE
SENSORIAL

Pedido
de
isenção
tarifária pelo Bilhete Único Especial para deficientes
Visão monocular
Patologia não enquadrada no
rol
instituído
pela
Portaria
Intersecretarial
n°
001/11 da SMT/SMS Irrelevância Prova médica
suficiente a comprovar a deficiência sensorial do
autor e a consequente limitação de mobilidade

Proteção ao direito do transporte e acessibilidade
nos termos da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas
com
Deficiência
integrada
ao sistema
brasileiro
com
status
constitucional

Norma
infralegal que concretiza a proteção não pode
restringir e lesar esse direito
Apelações da
Municipalidade de São Paulo e da SPTRANS não
providas.”
(Apelação
Cível
0025575-
94.2013.8.26.0053; Rel. Des. Fermino Magnani Filho;
5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020560-54.2018.8.26.0053 -Voto no 27991
8
10/07/2019)
Assim, estando demonstrado que o impetrante
apresenta deficiência visual, embora esta não esteja expressamente
relacionada na Portaria Intersecretarial SMT/SMS no 001/11, não há razão
para obstar a concessão do Bilhete Único Especial com fundamento na Lei
Municipal no 11.250/92.
Dessa forma, deve ser reformada a r. sentença, a
fim de conceder a segurança pleiteada e reconhecer o direito do impetrante ao
Bilhete Único Especial.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora